Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DE COMISSÃO. DEVER DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial, não sendo possível realizar o desenvolvimento cognitivo da causa. Caso seja necessária cognição mais aprofundada para se determinar a presença ou não das condições da ação, tais matérias serão entendidas como de mérito, de forma que sua presença ou ausência ensejará a procedência ou não do pedido. Rejeita-se a preliminar de inépcia, se a inicial não ostenta algum dos defeitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil. Conforme regra insculpida no artigo 422, do Código Civil, cabe aos contratantes guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, sendo a referida regra decorrência do princípio da eticidade que norteia o regulamento privado. Em decorrência do comportamento que violou a justa expectativa da ré na execução do contrato, em evidente ofensa da boa-fé, resolveu-se o contrato de corretagem entabulado entre as partes. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. No caso, a parte não comprovou a ocorrência das ameaças perpetradas pelo autor que teria violado o seu direito de personalidade a ponto de configurar dano moral.